Tribunal: TJMT
Processo: 1001166-28.2023.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001166-28.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SONIA APARECIDA DA ROCHA - CPF: 011.761.081-07 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. PRETENSÃO AUTORAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1001166-28.2023.8.11.0013

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda/MT

Agravante(s):

Sonia Aparecida Da Rocha

Agravada(s):

Itapeva Xi Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/11/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU provimento ao recurso inominado interposto pelo Agravante, o qual visava a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral, via de consequência, manteve a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, rejeito às preliminares e com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido inicial para:

a)
declarar a inexistência dos débitos negativados pela Reclamada no seguinte valor: R$ 3.827,12 (três mil oitocentos e vinte e sete reais e doze centavos), contrato no 363028871, disponibilizado 10/02/2019;

b)
condenar a parte Reclamada em dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (
INPC
), a partir desta data
;

c)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e,

d)
determinar a parte Reclamada exclua o nome da parte Reclamante do contrato que deu origem à dívida questionada, bem como, suspenda a prestação do serviço dele decorrente, para baixa definitiva do registro;

e)
Determino a Retificação do polo passivo da demanda para que passe a constar como parte reclamada no Sistema PJE a Empresa ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, com sede na cidade de São Paulo-SP, na Rua Gomes de Carvalho, 1195, 4o andar, Vila Olímpia, CEP 04547-004, inscrita no CNPJ/MF no 22.443.425/0001-08, no lugar da Empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CNPJ No 30.366.204/0001-01, extinguindo o feito com julgamento de mérito.
”.

O Agravante alega que a
“a devida MAJORAÇÃO do valor indenizatório deve ser aplicada, pois o débito ora objurgado, se trata da primeira restrição em nome do Agravante, não existindo débitos preexistentes, não sendo possível a aplicação da súmula 385 do STJ.”.

Assim, requer ao final que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja dado provimento ao seu recurso inominado para majorar o valor quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
Dessa forma, como vem reiteradamente decidindo diversos Tribunais, inclusive o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta Turma Recursal, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito é suficiente para emergir direito à indenização a título de dano moral, “
in re ipsa
”.

A “contrário sensu” da interpretação do enunciado da Súmula no 385 do STJ, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, se inexistir negativação preexistente, gera dano moral
“in re ipsa”.

Neste processo há prova da existência de negativações posteriores, que embora não afasta o dever de indenizar a título de dano moral, por não aplicar a Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, deve servir de parâmetros para estabelecer fixar o valor da indenização.

A respeito do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, deve ser aplicado o teor da SÚMULA 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

Há prova da existência de negativações posteriores efetuadas por outras empresas, que não são objetos de discussão judicial, conforme consulta ao CDL.

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: SONIA APARECIDA DA ROCHA

DATA NASCIMENTO: 21/02/1974

CPF: 011.761.081-07

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade

consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: F068 ELETROMÓVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 15/10/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0010465/09

VALOR: 95,00

DATA INCLUSAO: 27/11/2019

* CREDOR: F068 ELETROMÓVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 15/09/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0010465/08

VALOR: 95,00

DATA INCLUSAO: 28/10/2019

* CREDOR: F068 ELETROMÓVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 15/08/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0010465/07

VALOR: 95,00

DATA INCLUSAO: 27/09/2019

* CREDOR: F068 ELETROMÓVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 15/07/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0010465/06

VALOR: 95,00

DATA INCLUSAO: 27/08/2019

* CREDOR: F068 ELETROMÓVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 15/06/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0010465/05

VALOR: 95,00

DATA INCLUSAO: 28/07/2019

* CREDOR: F068 ELETROMÓVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 15/05/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0010465/04

VALOR: 96,00

DATA INCLUSAO: 27/06/2019

* CREDOR: MÓVEIS GAZIN - DOURADINA / PR

ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 20/02/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 11.595967.3.0

VALOR: 256,00

DATA INCLUSAO: 11/04/2019

* CREDOR: GARBBOS CENTER

ENT.ORIGEM: CDL - PONTES E LACERDA / MT

DATA VENCIMENTO: 16/02/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 7694-01/03

VALOR: 54,93

DATA INCLUSAO: 05/04/2019

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: COOP DE CRED RURAL NOROESTE MAT

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3261-1366

DATA VENCIMENTO: 15/11/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00005225900230354002

VALOR: 1.463,28

DATA INCLUSAO: 07/01/2020

* CREDOR: COOP DE CRED RURAL NOROESTE MAT

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3261-1366

DATA VENCIMENTO: 19/11/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: CC84821-2

VALOR: 1.904,93

DATA INCLUSAO: 24/12/2019

* CREDOR: GAZIN COM DE MOVEIS E ELETRODOM

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 44 3663-8000

DATA VENCIMENTO: 20/02/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 11.595967.3.0

VALOR: 256,00

DATA INCLUSAO: 02/04/2019

-------------------------------------------

No tocante ao
quantum
fixado na sentença recorrida está de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade que tem sido estabelecido por esta Turma Recursal, por isso não deve ser alterada a sentença recorrida e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual não majorou o valor da condenação a título de dano moral, ante a existência de apontamentos posteriores registrados em nome do autor.

Desta forma, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023